Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-87.2019.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000230-87.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MANOEL JOSUE DA SILVA - CPF: 496.406.151-53 (APELADO), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO PERICIAL – SUFICIÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MANOEL JOSUÉ DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), nos termos do art
. 85, § 2º , do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que a lesão periciada está limitada ao quadril esquerdo e não naquela enquadrada em membro inferior esquerdo.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, para determinar a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 164024653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MANOEL JOSUÉ DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 20/08/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência – Paranaíta/MT (Num. 164023730). Acostados ao feito, Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 164023732) e Laudo Pericial Judicial (Num. 164023782).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que não se observou o prescrito na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009 quanto ao estabelecido para as lesões classificadas como
perda completa da mobilidade de um quadril
, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pela médica Dra. Fernanda Sutilo Martins (CRM/MT 8137), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora apelada, causou perda funcional em membro inferior esquerdo, identificada especificamente como sendo no
quadril esquerdo
.

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, descrita como
moderada claudicação, dor a palpação, edema residual, hipotrofia muscular, limitação para movimentos de extensão e flexão da perna
,

determinada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 164023782)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
simples prova do acidente e do dano decorrente
, art. 5º da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelado. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece

para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o
quantum
de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório, para a lesão do membro inferior esquerdo, em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), com valor monetário determinado,
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento
).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023